Tribunal: TJES
Processo: 0001290-09.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e de resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 15 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, harmônicos e coerentes, são suficientes para sustentar a condenação do acusado, a despeito da negativa apresentada em juízo; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à fundamentação utilizada para negativação de vetores na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais militares, desde que coerentes e em consonância com os demais elementos de prova.

4. No caso, os relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência se mostram firmes, coesos e compatíveis com as provas documentais e periciais, ao passo que a versão do acusado permanece isolada.

5. A fundamentação da sentença para negativar a culpabilidade, as circunstâncias e a personalidade do réu é genérica e, em parte, contrária ao entendimento vinculante do STJ (Tema 1.077), razão pela qual as penas-base devem ser reduzidas.

6. A resistência foi praticada para assegurar a impunidade de outro crime, circunstância que justifica a exasperação parcial da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares têm valor probatório quando coerentes, firmes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

2. A negativa isolada do acusado não prevalece diante de provas testemunhais e documentais consistentes.

3. A fundamentação genérica e contrária à orientação do STJ não legitima a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 329 e 69;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024; STJ, Tema 1.077.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001290-09.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e de resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 15 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, harmônicos e coerentes, são suficientes para sustentar a condenação do acusado, a despeito da negativa apresentada em juízo; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à fundamentação utilizada para negativação de vetores na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais militares, desde que coerentes e em consonância com os demais elementos de prova.

4. No caso, os relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência se mostram firmes, coesos e compatíveis com as provas documentais e periciais, ao passo que a versão do acusado permanece isolada.

5. A fundamentação da sentença para negativar a culpabilidade, as circunstâncias e a personalidade do réu é genérica e, em parte, contrária ao entendimento vinculante do STJ (Tema 1.077), razão pela qual as penas-base devem ser reduzidas.

6. A resistência foi praticada para assegurar a impunidade de outro crime, circunstância que justifica a exasperação parcial da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares têm valor probatório quando coerentes, firmes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

2. A negativa isolada do acusado não prevalece diante de provas testemunhais e documentais consistentes.

3. A fundamentação genérica e contrária à orientação do STJ não legitima a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 329 e 69;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024; STJ, Tema 1.077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO NASCIMENTO LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 15331748), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, não podendo a condenação ser baseada unicamente nos depoimentos dos agentes de segurança, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, sustenta que as penas devem ser fixadas no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15331764), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15445913), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO NASCIMENTO LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 15331748), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, não podendo a condenação ser baseada unicamente nos depoimentos dos agentes de segurança, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, sustenta que as penas devem ser fixadas no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15331614) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) e de resistência (art. 329 do Código Penal) narrando o seguinte:

Prova o IP acima indicado que, no dia 31 de maio de 2024, às 20h18min, na Rua Idalecio Carone, bairro Zumbi dos Palmares, o DENUNCIADO portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o revólver marca Rossi, cor prateado, calibre .38, n° de série J11098, alimentado com 02 (duas) munições intactas e 04 (quatro) munições deflagradas calibre .38 da marca CBC, e, ainda, que quando ele foi flagrado por Policiais Militares, empreendeu fuga, conforme BU nº 54716035, fls. 28/33 do id 44197654.

Consta dos autos que, Policiais Militares informados por um transeunte durante patrulhamento pelo bairro Zumbi dos Palmares que na Rua Idalecio Carone, próximo à uma pequena ponte, havia um homem vestindo a camisa do time Flamengo e uma bermuda e um boné de cor preta, efetuando disparos para o alto com um revólver prateado, se deslocaram até a referida avia (sic), onde chegando avistaram o DENUNCIADO, que correspondia as características a eles informadas, e perceberam que ele apresentava um volume na região da cintura.

Diante da situação e da fundada suspeita, os Policiais Miliares deram voz de abordagem ao DENUNCIADO, que por sua vez, desobedeceu a ordem a ele dada, virou de costas, retirou o revólver apreendido da cintura e empreendeu fuga no sentido da Rua Alameda Quatro, sendo acompanhado em sua ação pelo CB/PMES Jhony Candeia Littig.

Segundo ainda consta dos autos, ao se aproximar da residência nº 21, o DENUNCIADO apontou a arma que trazia consigo na direção do CB/PMES Jhony, que diante deste fato, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a LEANDRO, obtendo desta forma cessar a injusta agressão que estava em vias de sofrer, visto que o DENUNCIADO abaixou o revólver e, em seguida, dispensou o armamento o jogando ao chão próximo a uma vegetação, antes de continuar sua fuga.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos de porte de arma de fogo e resistência se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão (p. 20 - ID nº 15331612) e laudo pericial de ID nº 15331631.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar Jhony Candeia Littig Pereira, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, afirmando que durante patrulhamento pelo Bairro Zumbi dos Palmares foram acionados pelo CIODES e abordados por um transeunte, o qual relatou que próximo a rua Idalécio Carone havia um indivíduo trajando uma camisa do Flamengo e efetuando disparos de arma de fogo no local.

Relatou que, ao chegarem no local, visualizaram o acusado trajando camisa do Flamengo com um volume na cintura, o que levou a guarnição a dar voz de abordagem ao réu, que desobedeceu e empreendeu fuga, momento que constataram que o volume na cintura se tratava de um revólver.

Em dado momento, disse que o acusado se virou para trás e apontou a arma de fogo que estava em sua cintura na direção do depoente, o que o levou a efetuar um disparo para afastar a injusta agressão. Após ser atingido, asseverou que visualizou o acusado jogando o armamento no canto direito da rua.

No mesmo sentido, ao ser ouvido em juízo, o policial militar Vitor corroborou a tese acusatória, afirmando que receberam denúncias de transeuntes que um indivíduo estava efetuando disparos para o alto e, ao se dirigirem ao local informado, o policial militar Littig visualizou um volume na cintura do acusado, o que os levou a dar voz de abordagem, momento em que o réu empreendeu fuga e, posteriormente, apontou a arma de fogo na direção do PM Littig.

Destaco que, ao contrário do alegado pela Defesa, a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

E no caso, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência se mostram coerentes e harmônicos, além de estarem em consonância com os depoimentos prestados em sede inquisitorial.

O acusado, em seu interrogatório, negou que a arma de fogo apreendida estivesse em seu poder, embora tenha confessado que empreendeu fuga ao visualizar os policiais, pois estava evadido do sistema prisional.

Disse que os policiais “tacaram” nele a arma de fogo para justificar o fato de os policiais o terem baleado.

A despeito da negativa do réu, entendo que esta se encontra isolada dos demais elementos de prova dos autos, sobretudo se considerar que o acusado afirmou que não conhecia os policiais e estes também disseram que não conheciam o acusado de abordagens anteriores.

Dessa forma, a versão do réu não deve preponderar frente às declarações prestadas pelos agentes militares, de modo que restou comprovado que o acusado portava de forma irregular arma de fogo e se opôs, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, à execução de ato legal por parte dos policiais militares.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 329 do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declinados, face a negativa; circunstâncias, que não favorecem; consequências de menor importância, visto a apreensão do material bélico, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Como se percebe, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para negativar a
culpabilidade
e às
circunstâncias
do delito se mostra genérica, tendo se valido de termos como “devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo” e “circunstâncias, que não favorecem”, de modo que ambos os vetores devem ser neutralizados.

No tocante à
personalidade
, a fundamentação utilizada pela Sentenciante vai de encontro ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.077) no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Já no que se refere à dosimetria do crime do art. 329 do Código Penal, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção nos seguintes termos:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, que não justificam o crime; circunstâncias desfavoráveis, notadamente porque o que ensejou a abordagem que resultou na prisão do acusado – e oposição à ordem legal de funcionário público – foram atos criminosos prévios; consequências do crime não são graves, eis que, a despeito da atuação do acusado, os policiais lograram êxito em efetivar sua prisão; comportamento da vítima, primária o Estado e secundária, o Agente Público a cuja ordem o acusado opôs-se, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Novamente se percebe a inidoneidade da fundamentação empregada para negativação dos vetores da
culpabilidade
e da
personalidade
, conforme já apontado alhures.

As
circunstâncias
, de fato, merecem uma maior reprovabilidade, já que o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime (o de porte ilegal de arma de fogo).

Forte em tais razões, reduzo a pena-base para 4 (quatro) meses de detenção, a qual torno definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, a pena consolidada do acusado resta fixada em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Acertada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que se trata de acusado reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.